Tribunal: TJMT
Processo: 0006586-03.2019.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006586-03.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Da Poluição]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO CLAUDIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 057.070.201-10 (APELANTE), O MEIO AMBIENTE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. POLUIÇÃO SONORA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. EFEITOS SECUNDÁRIOS DA CONDENAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE FIANÇA E DOS DEMAIS BENS APREENDIDOS NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE USO REITERADO PARA PRÁTICA DELITIVA. DIREITO DE PROPRIEDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra decisão que, ao reconhecer a prescrição da pretensão punitiva pelo crime de poluição sonora (art. 54,
caput
, da Lei nº 9.605/98), determinou o perdimento da aparelhagem de som apreendida e do valor pago a título de fiança.

II. Questões em discussão

2.

O recurso busca definir se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, afasta todos os efeitos secundários da condenação e garante a devolução do valor pago a título de fiança e dos demais bens apreendidos nos autos.

III. Razões de decidir

3. A prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa extingue a punibilidade do agente e afasta todos os efeitos da condenação, incluindo aqueles de natureza secundária.

4. O valor pago a título de fiança deve ser integralmente restituído ao recorrente nos termos do art. 337 do CPP e da jurisprudência consolidada do STJ. Além do mais, igualmente cabível a restituição dos demais bens apreendidos nos autos, pois não há provas de que a aparelhagem de som apreendida tenha sido empregada de forma reiterada para a prática delitiva, devendo-se prestigiar o direito de propriedade do recorrente (art. 5º, XXII, da CF/1988).

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido para determinar a restituição do valor pago a título de fiança e da aparelhagem de som apreendida.

Teses de julgamento:
"1. A prescrição da pretensão punitiva extingue todos os efeitos penais e extrapenais da condenação, incluindo o perdimento de bens e a perda do valor de fiança. 2. O perdimento de bem utilizado em crime ambiental só pode ser mantido se houver prova da habitualidade na prática ilícita ou de sua periculosidade ao meio ambiente."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXII; CPP, art. 337; Lei nº 9.605/98, art. 25, §5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2059293/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 21.06.2022; TJMT, APR 0012848-08.2015.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 29.01.2025.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JOÃO CLAUDIO MOREIRA PEREIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO CLAUDIO MOREIRA PEREIRA
em face da r. sentença de ID 213465434, proferida pelo d. Juízo da 3.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT na ação penal n.º 0006586-03.2019.8.11.0003, na qual a magistrada
a quo
pronunciou a
prescrição retroativa da pretensão punitiva
e declarou extinta a punibilidade do ora apelante no tocante à prática do crime do art. 54,
caput
, da Lei n.º 9.605/98, contudo,
manteve

o perdimento do valor recolhido a título de fiança
e também da
aparelhagem de som automotivo
apreendida nos autos.

Nas razões recursais vistas no ID 238959193, o recorrente almeja a
restituição do valor referente à fiança e da aparelhagem de som automotivo
, ao argumento de que o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva afasta todos os efeitos da sentença condenatória, inclusive os secundários, a exemplo do perdimento de bens.

Em contrarrazões acostadas no ID 239016691, o Ministério Público manifesta-se pelo provimento do apelo.

Instada a opinar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 259414190, opinou pelo
desprovimento
do recurso, ao argumento de que a aparelhagem de som apreendida se traduz no instrumento para a prática de crime ambiental, razão pela qual se mostra escorreito o perdimento do bem, a fim de se evitar a reiteração delitiva.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte dos autos que o recorrente
JOÃO CLÁUDIO MOREIRA PEREIRA
foi
denunciado
(ID 238958396 - Pág. 6) e
condenado
(ID 238959172) pela prática do crime previsto no
art. 54,
caput
, da Lei n.º 9.605/98
, pois, no dia

27/09/2019
,
por volta da 22h20min, na via pública Av. Brasil, esquina com a Rua São Francisco, bairro São Sebastião II, na Comarca de Rondonópolis – MT,
causou poluição sonora
em nível que podia resultar em danos à saúde, emitindo ruídos medidos em 88,2 decibéis, por meio de aparelhagem de som acondicionada no veículo Renault Clio, placas NJW7531.

Ao tempo da prolação da r. sentença condenatória, a magistrada
a quo
fixou a pena em
01 ano de reclusão
, a ser cumprida em regime aberto, e o pagamento de
10 dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal, sem prejuízo de determinar o
perdimento da aparelhagem
de som apreendida nos autos, a ser destinada à Universidade Federal de Mato Grosso,
campus
de Rondonópolis.

Ao tempo da remessa dos autos à Defensoria Pública para interposição de recurso de apelação, o recorrente almejou o
reconheceu da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa
, com destaque à ocorrência do trânsito em julgado e possibilidade de proceder a contagem do prazo prescricional por meio da pena concretamente aplicada, ao que cumulou o
pedido de restituição da fiança e do aparelho de som apreendido
(ID 238959176).

A seu turno, a autoridade judiciária
acolheu a pretensão defensiva
, pronunciando a extinção da punibilidade do recorrente, por meio da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, contudo,
manteve o perdimento do valor estabelecido a título de fiança e da aparelhagem de som apreendida nos autos
, nos termos ora destacados:

“(...) Concernente a fiança recolhida e a aparelhagem de som, determino seu perdimento,
vez que restou comprovado a prática do delito descrito na denúncia o que culminou na prolação da r. sentença condenatória
”
(
sic
– ID 238959186 - Pág. 3).

Nesse contexto, o recorrente almeja a reforma da decisão, a fim de que sejam restituídos os referidos bens, uma vez que o reconhecimento da prescrição elide os efeitos secundários da condenação penal.

A pretensão
comporta
acolhimento.

Como é cediço, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, extingue a punibilidade do agente e
afasta todos os efeitos principais
, relacionados à imposição das penas ou medidas de segurança,
bem como os secundários da sentença penal
, a exemplo de custas, reincidência, confisco etc.

Sobre a temática, o e. STJ dispõe que
“a prescrição da pretensão punitiva estatal extingue os efeitos penais primários e secundários e os efeitos extrapenais genéricos e específicos. Ultimado o termo prescricional,

elimina-se do plano jurídico todo título executivo de que se poderiam extrair efeitos condenatórios penais ou extrapenais
. (STJ - AgRg no AREsp: 2059293 DF 2022/0027799-0, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2022)

Justamente por isso, em se tratando de prescrição, na modalidade retroativa, o art.
337 do Código de Processo Penal
estabelece a
necessária restituição do valor adimplido pelo agente a título de fiança
,
in litteris
:

“Art. 337.
Se a fiança for
declarada sem efeito
ou
passar em julgado sentença que houver absolvido o acusado
ou

declarada extinta a ação penal
,
o valor que a constituir, atualizado, será restituído sem desconto
, salvo o disposto no parágrafo único do art. 336 deste Código”.

Na mesma toada, a jurisprudência dispõe que
“
declarada a prescrição da pretensão punitiva do Estado, aplica-se o art. 337, do Código de Processo Penal, devendo o valor pago a título de fiança ser restituído integralmente ao acusado
”.
(
TJDFT
-
Acórdão 1130882, 20120610021038APR, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/10/2018, publicado no DJe: 16/10/2018.)

Com efeito, sem delongas,
cabível a restituição do valor relacionado à fiança
, na ordem de R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme se vê do ID 238958396 - Pág. 54.

No que se refere à
aparelhagem de som
descrita no ID 238958396 - Pág. 20, a despeito de o item se traduzir no instrumento utilizado para praticar o crime de poluição sonora, e a legislação especial salientar que os bens apreendidos serão destruídos, doados ou vendidos (art. 25, §§5.º, da Lei n.º 9.605/98),
carecem provas acerca da origem ilícita do produto
e
de que o recorrente seja contumaz no cometimento crimes ambientais
, o que torna possível a restituição, notadamente se sopesado o direito de propriedade e a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, cujos termos desfazem os efeitos secundários da condenação.

A ilustrar o pensamento ora exposto, colaciona-se jurisprudência firmada por este e. TJMT,
in verbis
:

“(...) 1. Em razão da extinção da punibilidade do apelante, deve ser restituído o valor pago a título de fiança, devidamente atualizado, desde que comprovado o recolhimento, conforme determina o art. 337 do Código de Processo Penal. 3.
Devem ser restituídos os objetos apreendidos, uma vez extinta a punibilidade do apelante, em respeito ao direito de propriedade, conforme previsto no art. 5º, XXII, da Constituição Federal
”.
(N.U 0012848-08.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025) – Destaquei.

“(...) 01. A
prescrição da pretensão punitiva estatal, reconhecida na sentença exarada pelo Juízo de primeiro grau, extingue todos os efeitos que adviriam da condenação
. 02.
No caso, o bem apreendido não pode ser objeto de perdimento, razão pela qual pertinente a devolução ao seu titular
.

03. O valor pago a título de fiança deve ser restituído ao apelante de forma integral, devidamente atualizado, a teor do que prevê o artigo 337 do Código de Processo Penal”.
(N.U 0006261-33.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024) – Destaquei.

“(...) É
possível a restituição de veículo apreendido em apuração de prática, em tese, de crime ambiental, quando se verifica que o mesmo não é utilizado rotineiramente pelo autor do ilícito ambiental
e não interessa à instrução criminal, não se aplicando o disposto no § 4.º do art. 25 da Lei n.º 9.605/98.
Em se tratando de crime ambiental, apenas os bens que são propriamente utilizados com regularidade como instrumentos do crime devem receber o tratamento disposto no artigo 25, parágrafo 4º, da Lei 9.605/98
”
. (TJ-MT - APR: 00004753820208110077, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/03/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 15/03/2023) – Destaquei.

Nesse diapasão,
acolhe-se
a pretensão defensiva, a fim de determinar a restituição do valor recolhido a título de fiança e da aparelhagem de som apreendida nos autos.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO CLAUDIO MOREIRA PEREIRA
e, no mérito,

DOU-LHE PROVIMENTO
,
a fim de determinar a restituição do valor recolhido a título de fiança e da aparelhagem de som automotivo apreendida nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025